Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-84.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600043-84.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 31/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600043-84.2024.6.16.0035
que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral antecipada, com
fundamento no artigo 36-A, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (
representação eleitoral por propaganda irregular antecipada c/c pedido liminar, proposta pelo
partido Republicanos do município de São Sebastião da Amoreira em face de Exilaine Gaspar,
prefeita e pré-candidata à reeleição no referido município. O representante alega que a
representada tem propagado em suas redes sociais (Instagram e Facebook) inúmeras postagens
de cunho político, dispondo sobre a continuidade da gestão futura em forma de promessa, com o
intuito de causar a disparidade de armas eleitorais, ocasionando uma confusão entre os eleitores e
alterando o pleito, deste modo configurando campanha eleitoral extemporânea. Trechos
veiculados: (...) instalação de playground no espaço de lazer e esporte da Vila Rural Os Pioneiros.
(...).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
(RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
EXILAINE GASPAR (RECORRIDO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992707
10/09/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.955

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600043-84.2024.6.16.0035 – São Sebastião
da Amoreira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- SAO
SEBASTIAO DA AMOREIRA
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRIDO: EXILAINE GASPAR
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MENÇÃO À PRETENSA
CANDIDATURA E EXALTAÇÃO DE QUALIDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Republicano
Brasileiro de São Sebastião da Amoreira contra sentença do Juízo da 35ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta em face de
Exilaine Gaspar, pela alegação de propaganda eleitoral antecipada em redes
sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se as postagens realizadas por Exilaine Gaspar nas redes sociais
configuram propaganda eleitoral extemporânea, considerando a ausência de
pedido explícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, é necessária a
presença de pedido explícito de voto, conforme previsto no art. 36-A da Lei nº
Num. 43992707 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

9.504/97.

4. A legislação eleitoral, modificada pela minirreforma eleitoral (Lei nº
13.165/2015), flexibiliza a propaganda na pré-campanha, permitindo menção à
pretensão de candidatura e exaltação de qualidades pessoais, desde que não
haja pedido explícito de voto.

5. No caso concreto, as postagens de Exilaine Gaspar se limitam à promoção
pessoal e divulgação de feitos da gestão, sem utilizar "palavras mágicas" ou
qualquer expressão que possa ser interpretada como pedido explícito de voto,
configurando exercício regular da liberdade de expressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A menção à pretensão de candidatura e a exaltação de
qualidades pessoais, sem pedido explícito de voto, não configuram propaganda
eleitoral antecipada, conforme disposto no art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A; Res. TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 19.9.2017; -
TSE, Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Data 19/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO de São Sebastião da Amoreira em face da
sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral, proposta pelo recorrente contra EXILAINE GASPAR.

Na origem, a Representação Eleitoral, com pedido liminar, foi proposta pela
ora recorrente, sob a alegação de que a recorrida veiculou propaganda eleitoral
antecipada na rede social Instagram e Facebook, consubstanciada na realização de
postagens de vídeos, nos quais constam obras e projetos de sua gestão, com indicação
Num. 43992707 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

de continuidade em gestão futura.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada e, no mérito, julgou
improcedente a representação, sob o fundamento de que não houve propaganda eleitoral
antecipada (ID 43959463).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (ID
43959471), afirmando a recorrente que: a) dos prints da propaganda eleitoral antecipada
se verificam que há menção expressa a suas futuras candidatura e gestão; b) resta claro
que o objetivo das postagens é de evidenciar as suas qualidades pessoais e divulgar a
sua pré-candidatura ao pleito vindouro, tendo a recorrida pedido votos, dirigindo-se
diretamente ao eleitorado, violando a igualdade de oportunidades. Ao final, requer o
provimento do recurso, para o fim de reconhecer a prática de propaganda eleitoral
antecipada.

Exilaine Gaspar apresentou contrarrazões (ID 43959473), afirmando que
houve ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, alega que não houve propaganda
eleitoral antecipada, mas apenas indicação do trabalho desenvolvido e as ações que
pretende desenvolver.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso, considerando que os vídeos veiculados não apresentam
pedido explícito de voto, não caracterizando propaganda eleitoral extemporânea (ID
43961766).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO de São Sebastião da
Amoreira em face da sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral, proposta pelo recorrente contra EXILAINE
GASPAR.

O recorrente alega que a recorrida veiculou propaganda eleitoral antecipada
na rede social Instagram e Facebook, consubstanciada na realização de postagens de
vídeos, nos quais constam obras e projetos de sua gestão, com indicação de
continuidade em gestão futura.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo dos vídeos
veiculados no Instagram e no Facebook da recorrida caracteriza propaganda eleitoral
extemporânea, passível de aplicação de multa.

Num. 43992707 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de vídeos, na rede social de Exilaine Gaspar, nos endereços eletrônicos
k:https://www.facebook.com/exilaine.gasparhtt ps://www.facebook.com/exilaine.gaspar e
Instagram:https://www.instagram.com/lainegasparr?igsh=M TltOW80aDFnbXk1MQ== ,
com as imagens (ID 43959435 e seguintes):

Conteúdo:

“Trabalhando, compromisso e desafio são algumas das características da nossa gestão,
vamos lembrar de como se encontravam os prédios públicos quando assumimos a nossa
gestão. Você lembra como era o antigo pisca? O Centro de Eventos Olímpio Furlaneto.

Você se lembra como estavam as obras da super creche? E a nova sede do Samu? E a
escola Eufrosina Ribeiro da Silva você se lembra como estava a quadra da Eufrosina? E
vamos então ver como estão hoje todos esses espaços”.
Num. 43992707 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

Conteúdo:

“Olá aqui é professora Laine, prefeitura e pré-candidata a prefeita do nosso Município.
Gostaria de convidar vocês para estarem acompanhando as nossas propostas para a
próxima gestão”.

Conteúdo:

“Olha que coisa maravilhosa, estamos aqui na vila rural Os Pioneiros, instalando um
playground, mais um espaço de lazer para que as crianças amoreirenses possam se
divertir”.

Num. 43992707 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

Conteúdo:

“Olha que benção, estamos aqui no posto Central Leila Adriana Gonçalves em plena
reforma, hoje finalizamos a parte de concretagem. Em breve vamos estar entregando esse
espaço que é tão importante para a população que é trazer mais conforto e comodidade no
atendimento à saúde”.

Num. 43992707 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

Conteúdo:

“Passando aqui para dizer para a comunidade esportiva que o Centro de Eventos Olímpio
Furlanetto o campinho sintético está com iluminação nova. Então, quem estiver a fim de
jogar um futebol a noite está convidado”.

Na sentença, o Juízo Eleitoral entendeu pela inexistência de propaganda
irregular antecipada (ID 43959463).

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
Num. 43992707 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §
4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício
da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
Num. 43992707 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata
compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito, pedido explícito é o
realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou
mesmo de forma não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra
“voto” ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte, embora não
adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega um conjunto de frases,
expressões (ex. slogan de campanha anterior), símbolos, números e outros elementos de
referência que guardam pertinência direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, das falas constantes dos vídeos é possível observar tão
somente: a) palavras de enaltecimento das qualidades pessoais da pré-candidata; b)
divulgação da pré-candidatura; e c) divulgação dos feitos passados, enquanto gestora
municipal.

Num. 43992707 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

É evidente o caráter eleitoral da publicação, já que há expressa menção à
futura candidatura. No entanto, inexiste propaganda eleitoral extemporânea, tendo em
vista que não se observa, no caso, pedido de voto, seja direto, seja por meio da utilização
das chamadas “palavras mágicas", utilização de meio proscrito ou violação à isonomia
entre candidatos.

Consiga-se que é preciso respeitar a esfera da liberdade de expressão dos
candidatos, protegida expressamente pelos artigos 5º, incisos IX e IX, e 220, ambos da
Constituição Federal. Ou seja, é de se observar o direito daqueles que são ou foram
detentores de cargo eletivo de divulgarem suas realizações, visando conquistar o apoio
do eleitorado.

No caso, constata-se que as veiculações se consubstanciam na divulgação
dos feitos e obras realizados pela recorrida durante a sua gestão como Prefeita,
replicados exclusivamente em perfil pessoal no Facebook e Instagram, o que configura
exercício da sua liberdade de expressão, enquanto candidata à reeleição.

Dessa forma, a conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese
permissiva do caput do artigo 36-A da LE, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida
com relação ao seu conteúdo, tratando-se tão somente de divulgação de pré-candidatura
e exposição das suas qualidades pessoais, o que é permitido.

Nesse sentido, é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE
VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em mera
transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura e a
exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio político, circunstância
observada no caso dos autos, na medida em que a suposta enquete se limitou à mera
exposição de projeto para possível candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de
propaganda antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690, Acórdão, Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2021 -
Grifamos).

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.
Num. 43992707 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, a fim de manter hígida a sentença proferida
pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600043-84.2024.6.16.0035 - São
Sebastião da Amoreira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS
DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES -
PR36846-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - RECORRIDO: EXILAINE
GASPAR - Advogados do(a) RECORRIDO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992707 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534365400000042945966
Número do documento: 24091016534365400000042945966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:16:12